Tribunal: TJDFT
Processo: 0705690-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705690-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por TEREZINHA DE JESUS FERNANDES (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de indenização por dano moral cumulado com obrigação de fazer no 0708936-15.2021.8.07.0018 proposta pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL E NOVACAP, indeferiu o pedido de concessão de medicamentos, tratamento fisioterápico e pensionamento provisório, nos seguintes termos (ID 108884935, dos autos originais): “Cuida-se de ação de conhecimento deduzido em face do DISTRITO FEDERAL e da NOVACAP, na qual a parte autora postula a concessão de tutela de urgência para imediato ao pagamento mensal de pensionamento de 2 salários mínimos, em razão de acidente sofrido na via pública. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Ocorre, porém, que o art. 7o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, veda a medida, porquanto não se pode deferir medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei no 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, o reconhecimento do direito a pensionamento mensal, com imediato pagamento à autora impõe ao Poder Público tutela liminar de caráter satisfativo, que esgotaria o objeto da ação, até porque, diante da natureza alimentar da verba previdenciária, a medida restaria irreversível. Como se isso não bastasse, a prova dos fatos alegados pela parte autora depende de dilação probatória, com possível oitiva de testemunhas e prova pericial, afetando, portanto, o requisito indispensável da probabilidade do direito invocado. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) Em suas razões recursais (ID 32987870), afirma que uma árvore, situada em via pública, caiu e atingiu a autora. Alega que o acidente ocorrido lhe causou diversos danos, já tendo sido submetida à sete cirurgias, além de necessitar de tratamento com fisioterapeuta e com remédios. Argumenta, ainda, que as lesões ocasionadas são de caráter permanente e tornou a agravante incapaz de trabalhar, sem perspectiva de melhora. Imputa a ocorrência do dano à conduta omissiva dos agravados, que não realizaram a manutenção e poda das árvores em áreas públicas. Afirma a inconstitucionalidade da Lei 12.016/2009, que foi reconhecida na ADI 4296. Diz que o fornecimento de medicamento, tratamento médico e pensionamento provisório não violam o disposto no art. 1o, § 3, da Lei n.o 8437/92. Discorre sobre a probabilidade do direito e o perigo da demora. Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e que seja concedida a antecipação de tutela recursal para determinar aos agravados que forneçam pensão mensal provisória, no valor de 2 salários mínimos, os medicamentos prescritos e os atendimentos de fisioterapia, até que haja a integral recuperação da agravada. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que, embora a agravante tenha postulado os benefícios da justiça gratuita, o juízo a quo já lhe deferiu a gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 108884935 dos autos originais. Portanto, a gratuidade de justiça deferida à parte autora/agravante se estende para todos os atos do processo, não havendo necessidade de ser renovado o pedido. Dispensado o recolhimento do preparo. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, incisos I e II do CPC e mostra-se tempestivo, razão pela qual, preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de tutela de urgência, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, a agravante postula a tutela de urgência para obrigar o Distrito Federal e a Novacap ao pagamento de pensionamento no valor de 2 salários mínimos, acrescidos do pagamento de remédios e do tratamento com fisioterapia. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual, não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Cumpre observar que existem entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que divergem acerca da responsabilidade da administração pública por ato omissivo, se ela seria objetiva ou subjetiva. Contudo, em qualquer dos entendimentos que se adote devem estar presentes o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo indivíduo. In casu, em sede perfunctória de análise do caso, não se verifica a demonstração do nexo de causalidade entre a ação omissiva do estado e o dano sofrido pela agravante. Os documentos juntados com o agravo de instrumento demonstram o estado de saúde da agravante e os tratamentos médicos que lhe são prescritos. Todavia, não há elementos, neste momento processual, que indiquem que as lesões seriam decorrentes da queda da árvore em via pública. Na verdade, a questão debatida necessita de dilação probatória para a elucidação dos fatos controvertidos, sendo necessária a realização de provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, não restou comprovada a probabilidade do direito afirmado. Ademais, não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme prevê o art. Art. 1o, § 3o, da Lei 8437/92. Embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade do art. 7o, § 2o, da Lei n.o 12.016/2009, conforme julgamento proferido na ADI 4296, relator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 09/06/2021, continua em vigência o § 3o do art. 1o da Lei 8437/92 e a primeira parte do disposto no art. 1.059, do CPC/15, cujas disposições legais transcrevo a seguir: “Art. 1o, § 3o, da Lei 8437/92. não será cabível medida liminar que se esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992 , e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 . Desse modo, não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. No caso, não é possível o deferimento de pensão mensal em favor da agravante, pois acarretaria à imposição ao poder público de tutela liminar de caráter satisfativo. Além disso, diante da natureza alimentar da verba postulada, a medida restaria irreversível. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. IRREVERSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTÍCIA DA OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO. INVIABILIDADE CONCRETA. 1. O deferimento da tutela provisória de urgência depende, conforme a dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, da demonstração de elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se constata, de imediato, a probabilidade do direito, considerando que a narrativa recursal está vinculada à alegação de inércia do Poder Público em fornecer o atendimento médico prescrito ao autor/agravante, o que, a meu sentir, pressupõe indispensável dilação probatória e o estabelecimento do contraditório em toda a sua extensão. 3. Ademais, em se tratando de pedido de tutela de urgência relativo a obrigação não passível de repetição - pensão mensal por inaptidão para o exercício de atividade profissional -, os efeitos decorrentes de seu deferimento seriam, consequentemente, irreversíveis, ainda que, num momento posterior, fosse possível a sua suspensão em face de eventual improcedência da demanda. 4. Por fim, ainda que, por se tratar de discussão relacionada a pretensão fundada em ato ilícito, o recorrente defenda a inaplicabilidade das vedações previstas na Lei no 9.494/97, atinentes ao deferimento de tutela de urgência em desfavor da Fazenda Pública, entendo que o dano descrito na inicial não está, de plano, evidenciado, sendo, portanto, inviável, sob qualquer ótica, deferir o pedido de natureza liminar pleiteado. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1259411, 07008911320208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Essas as razões por que, em não havendo nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora